Tribunal: TJES
Processo: 5002558-76.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002558-76.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALA ANSALONI SOARES e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte
ITALA ANSALONI SOARES
o benefício da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
(1)

GOLPE DO MOTOBOY.
VÍTIMA DE AÇÃO DE CRIMINOSOS. A AUTORA AFIRMA SER CORRENTISTA DO REQUERIDO. INDICA QUE RECEBEU LIGAÇÃO DO MESMO, EM 03/02/2021 PELA QUAL FORA INFORMADA SOBRE A EXISTÊNCIA DE DESPESAS DISCREPANTES EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO, NOS VALORES DE R$3.292,00, R$1.040,00 E$2.799,00, ESTAS QUE ALEGOU DESCONHECER. APONTA QUE NÃO FORAM SOLICITADOS DADOS PESSOAIS NA LIGAÇÃO, TENDO A PESSOA APENAS INDICADO OS DADOS PARA CONFIRMAÇÃO DA REQUERENTE, E QUE FOI INFORMADO QUE UM FUNCIONÁRIO DO REQUERIDO IRIA ATÉ A CASA DA MESMA PARA RETIRAR O CARTÃO. SUSTENTA QUE ESSA PESSOA RETIROU O CARTÃO NA RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE E REALIZOU DESPESAS NO VALOR DE R$12.275,62 (DOZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS). PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE O REQUERIDO SUSPENDA A COBRANÇA DO EMPRÉSTIMO N.º 958880977. AO FINAL, REQUER O CANCELAMENTO DESSE EMPRÉSTIMO, A RESTITUIÇÃO DO MONTANTE DE R$490,33 (QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), BEM COMO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS).
LIMINAR DEFERIDA.

(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA; AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR;
NO MÉRITO, AFIRMA QUE A AUTORA FOI VÍTIMA DO GOLPE DO MOTOBOY, TENDO FORNECIDO O CARTÃO DE CRÉDITO E A SUA SENHA, QUE SÃO PESSOAIS E INTRANSFERÍVEIS, AOS MELIANTES, SENDO SUA A RESPONSABILIDADE PELA FRAUDE REALIZADA. POR FIM, AFIRMA INEXISTIR DANO MORAL.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, decreto a revelia do Requerido, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para, ratificando a decisão liminar de ID 6367714, afastar qualquer responsabilidade e impedir a cobrança pelo Requerido em face do Autor em relação ao empréstimo n.º 958880977. Condeno o Requerido a restituir ao Requerente o valor de R$490,33 (quatrocentos e noventa reais e trinta e três centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”
(4) EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELA PARTE AUTORA, ACOLHIDOS, PARA:
“Pelo exposto, CONHEÇO E ACOLHO os Embargos de Declaração da parte autora, para retificar a sentença de ID 11504943, a fim de que conste no dispositivo a seguinte redação: Condeno também o Requerido a restituir à autora o valor de R$ 5.770,67 (cinco mil, setecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Mantenho os demais termos da sentença proferida.”
(5) RECURSO INOMINADO
AUTORA.

REFUTA A DECISÃO DA SENTENÇA DE PISO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ADUZ SOBRE A REVELIA DECRETADA. RELATA SOBRE O DEVER DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DA PREVENÇÃO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDES. NO MÉRITO, REITERA O PEDIDO RELATIVO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS EM SEDE INICIAL.
(6) RECURSO INOMINADO
BANCO DO BRASIL.
PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA. REQUER PELA EXCLUSÃO DA MULTA ORA FIXADA OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA SUA REDUÇÃO. ALEGA A ILEGITIMIDADE DO REQUERIDO. SUSTENTA SOBRE A EXISTÊNCIA DA AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. RELATA QUE O PRESENTE CASO TRATA-SE DE FORTUITO EXTERNO. ADUZ INEXISTIR DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ORA PRESTADO, BEM COMO DA INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA POR PARTE DO DEMANDADO. ALEGA A ILEGALIDADE EXISTENTE QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA AO REQUERIDO. PLEITEIA PELA IMPROCEDÊNCIA AUTORAL.
(7) CONTRARRAZÕES
AUTORA.
SUSTENTA QUE EM MOMENTO ALGUM O BANDO PRODUZIU QUALQUER PROVA QUE DESABONASSE AS ALEGAÇÕES DA AUTORA. REQUER AINDA PELO PROVIMENTO DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL.
(7) DO MÉRITO RECURSAL.
A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA. CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA PESSOAIS INTRANSFERÍVEIS. CESSÃO A TERCEIROS. SAQUES REALIZADOS. GOLPE. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ART. 14, §3º, II DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. NÃO É POSSÍVEL APLICAR A SÚMULA 479 DO STJ PARA RESPONSABILIZAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POIS A PARTE AUTORA NÃO AGIU COM ZELO AO ENTREGAR O CARTÃO DO BANCO A TERCEIRO. SOBRE O TEMA, O STJ JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO CONFORME JULGADO ABAIXO TRANSCRITO:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS CAUSADOS POR ATO DE TERCEIRO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de cobrança, decorrente da ausência de repasse pela instituição financeira de valores referente a compra e venda realizada por cartão de crédito. 2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal
"a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista"
(REsp 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017) 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a responsabilidade da instituição financeira, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ, AgInt no REsp 1855695/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
(GRIFO NOSSO).
(8)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS,
(9).

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

(10)

CONDENO A PARTE RECORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A,
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, POR FORÇA LEGAL.
(11)
CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE

ITALA ANSALONI SOARES,
POR FORÇA LEGAL, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, ENTRETANTO RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, MEDIANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONCEDIDO À PARTE REQUERENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.